Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704121-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes para se manifestem sobre a competência, em face do parecer do Ministério Público. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 19 de março de 2020 16:20:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator